Tribunal: TJBA
Processo: 0541103-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541103-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

APELADO: RAIMUNDO NONATO VITAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO ESPECIAL POR INVALIDEZ. RESGATE DE RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de agravo interno, determinou a aplicação do IPC-IBGE como índice de correção monetária dos valores restituídos ao embargado a título de reserva matemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à distinção entre pecúlio especial por invalidez e resgate de reserva matemática, bem como sobre a permanência do vínculo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a natureza jurídica do pecúlio especial por invalidez, concluindo, com base no regulamento do plano, que este se equipara ao resgate da reserva matemática, tratando-se de uma única operação sob denominações distintas.

5 - A decisão também enfrentou adequadamente a questão do rompimento do vínculo previdenciário, consignando que a aposentadoria por invalidez, com o consequente pagamento integral da reserva matemática, configura efetivamente o rompimento do vínculo previdenciário, ensejando a aplicação da Súmula 289/STJ.

6 - O que se evidencia é o intuito de reexame da matéria, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, uma vez que a embargante pretende atribuir interpretação diversa ao regulamento do plano e aos fatos comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 289; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0541103-87.2015.8.05.0001
, em que figura como embargante
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
e como embargado
RAIMUNDO NONATO VITAL DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04